Tribunal: TJSP
Processo: 0008723-39.2014.8.26.0609
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação – Tráfico ilícito de entorpecentes – Materialidade e autoria demonstradas – Firmes e coerentes depoimentos dos policiais civis – Intuito mercantil comprovado nos autos - Condenação mantida – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Regime inicial fechado de rigor - Impossibilidade de substituição - Recursos desprovidos.